Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TESE SUPERADA NO DECISÓRIO OBJURGADO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Todo o arcabouço do decisório vilipendiado estriba-se justamente na análise que se pretende realizar novamente nesta sede, inexistindo, assim, a vicissitude elementar ao acolhimento dos embargos. 2. Tendo havido o enfrentamento das teses pelo órgão jurisdicional, com interpretação das normas incidentes ao caso de forma contrária à pretensão das embargantes, cabe à parte que remanescer irresignada, se pretender a alteração do provimento adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato.3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.